Tribunal: TJDFT
Processo: 0746166-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IRDR No 21. CUMPRIMENTO INIDIVIDUAL DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA FIGURAR COMO CREDOR NA HIPÓTESE EXAMINADA. UNICIDADE SINDICAL. INEXISTÊNCIA DO SINDFAZ-DF À EPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DISTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO SUBSTITUÍDO PELO SINDAFIS. PRECATÓRIO. RPV. EFEITOS DA COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. INDEXADOR. IPCA-E. RECURSO REPETITIVO (TEMA No 905). REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1170. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a legitimidade ativa do credor para obter o crédito perseguido nos autos de origem e b) se são corretos os índices de correção monetária e de juros de mora cuja aplicação ao crédito perseguido o Juízo singular determinou.
2. Sobre a legitimidade ativa dos recorridos para a instauração da fase de cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva, é necessário ressaltar que os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente da prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. A esse respeito, aliás, não pode haver confusões com a regra prevista no art. 5o, inc. XXI, da Carta Política, aplicável às hipóteses de atuação das entidades associativas. Deve ser observado ainda o Tema de repercussão geral no 823, da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal.
3. O SINDFAZ foi fundado aos 25 de outubro de 2010, ou seja, em data posterior à propositura da demanda em desfavor do Distrito Federal. 3.1. Nesse cenário o servidor público vinculado à carreira fazendária que, a seu turno, passou a ser representada pelo SINDFAZ detém legitimidade ativa para figurar na posição de credor em incidente de cumprimento de sentença, diante da inexistência da aludida pessoa jurídica à época do ajuizamento da ação coletiva. 3.2. De outro modo, o SINDAFIS foi fundado no ano de 1990 e, portanto, em momento anterior ao de propositura da demanda coletiva que resultou no crédito perseguido. 3.3. Assim, o agravado substituído pelo SINDAFIS não tem legitimidade ativa para figurar como credor na fase de cumprimento de sentença instaurada no processo de origem.
4. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto a TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 4.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal). 4.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha estabelecida em repercussão geral.
5. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação do indexador SELIC como o único para os encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da aludida Emenda Constitucional, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a mencionada EC “entra em vigor na data de sua publicação”. 5.1. Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação do índice SELIC.6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.